Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-06.2024.8.11.0099
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001051-06.2024.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação civil pública. Honorários advocatícios sucumbenciais. Associação civil privada. Inaplicabilidade do princípio da simetria. Fixação por equidade. Reconhecimento do pedido. Redução.
Recurs
o parcial
mente provido
.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta pelos patronos da associação autora contra sentença que, embora tenha julgado procedente ação civil pública para declarar a inconstitucionalidade de norma municipal sobre honorários de sucumbência, deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de aplicação do princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei 7.347/1985.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação civil pública ajuizada por
associação civil privada, bem como o critério adequado para sua fixação diante do reconhecimento do pedido.

III. Razões de decidir

3. O art. 18 da Lei 7.347/1985 confere proteção ao autor coletivo, afastando sua condenação em honorários, mas não se estende automaticamente ao réu, especialmente quando a ação é proposta por associação privada.

4. A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de afastar o princípio da simetria nessas hipóteses, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça e a atuação da sociedade civil organizada na tutela de direitos transindividuais.

5. Sendo a autora entidade privada sem fins lucrativos e tendo obtido êxito na demanda, é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. Inexistindo proveito econômico mensurável e sendo o valor da causa estimativo, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O reconhecimento do pedido pelo réu em sua primeira manifestação impõe a incidência da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento
: “
1. É inaplicável o princípio da simetria do art. 18 da Lei no 7.347/1985 quando a ação civil pública é proposta por associação civil privada, sendo devida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais. 2. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, com redução pela metade em caso de reconhecimento do pedido pelo réu
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 8o, e 90, § 4o; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018; STJ, REsp 1.796.436/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.105.632/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
DJe
06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpostaem face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001051-06.2024.8.11.0099, ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM/MT), quehomologou o reconhecimento jurídico do pedido e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

A associação autora expôs que a Lei Municipal n. 1.200/2022 instituiu o Fundo Municipal de Aparelhamento, Aperfeiçoamento e Modernização da Advocacia Pública Geral do Município de Cotriguaçu (FUNAPGM). Relatou que a referida norma destina 50% dos honorários de sucumbência ao fundo e 50% para rateio entre advogados do ente municipal, abrangendo ocupantes de cargos comissionados.

Sustenta que a verba possui natureza privada e pertence exclusivamente aos procuradores municipais efetivos, com respaldo no art. 85, §19, do Código de Processo Civil e no julgamento da ADI 6053 pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso I, da mencionada legislação municipal e a garantia do repasse integral dos valores aos procuradores efetivos.

O ente municipal manifestou-se nos autos e indicou expressamente que não se opunha ao pleito autoral, operando-se o reconhecimento jurídico do pedido.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. O Juízo singular fundamentou a inconstitucionalidade formal e material do dispositivo municipal por invasão da competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual Civil e por desvirtuar a natureza alimentar da verba honorária.

Determinou a abstenção de repasse dos valores a cargos comissionados, com efeitos a partir da sentença. Contudo, deixou de condenar o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
consignando a aplicação do princípio da simetria nas ações civis públicas, ante a ausência de má-fé (Id 354830354).

Nasrazões recursais, os advogados patrocinadores da causa sustentam, preliminarmente, a legitimidade concorrente para recorrer em nome próprio exclusivamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Argumentam que o artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 isenta apenas a associação autora do adiantamento de despesas e do pagamento de honorários em caso de improcedência, não se estendendo a benesse ao réu vencido.

Asseveram que o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.987.688/PR) e este Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o princípio da simetria é inaplicável quando a demanda coletiva é proposta por associação civil privada, sob pena de inviabilizar financeiramente a defesa de interesses transindividuais e o acesso à justiça.

Nesses moldes, postulam o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Pugnam pela fixação do percentual entre 8% e 10% sobre o valor da causa (indicado em R$ 500.000,00), nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, com a consequente redução da verba pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), em virtude do reconhecimento do pedido inicial (Id 354830360).

O
Município apelado
, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (
Id

357975364
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia
do recurso consiste em verificar
a aplicabilidade do princípio da simetria para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando o réu é vencido em Ação Civil Pública movida por associação civil.

O
Juízo de origem
entendeu que, na ausência de má-fé, não haveria condenação em honorários para nenhuma das partes, transpondo para as associações o regime jurídico aplicável ao Ministério Público.

O artigo 18 da Lei 7.347/1985 estabelece que, nas ações civis públicas, não haverá condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé.

Nota-se que o dispositivo legal é uma norma de proteção ao autor coletivo, visando incentivar a defesa de direitos transindividuais pela sociedade civil organizada, removendo barreiras financeiras que poderiam inibir o acesso à justiça.

Ao interpretar esse dispositivo legal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
962.250/SP, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a ação civil pública é proposta por pessoa jurídica de direito público, também não é cabível a imposição de honorários advocatícios à parte requerida, salvo se demonstrada má-fé.

Isso porque, segundo o STJ, “
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985
”.

Todavia, em precedentes mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do princípio da simetria nas ações civis públicas ajuizadas por associações e fundações de natureza“privada”, reconhecendo, em caso de procedência do pedido, o direito à percepção de honorários sucumbenciais, como é o caso da recorrente.

É o que ser verifica nos julgados a seguir:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigada ao pagamento de honorários sucumbenciais.Contudo, essa orientação não se aplica às associações e fundações de direito privado, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Acrescenta-se, ainda, que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de
idosos,
etc
). (REsp1 .796.436/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019,
DJe
18/06/2019).

(STJ -
AgInt
noREsp: 2105632 SC 2023/0345555-1, Relator
:
MinistroBenedito Gonçalves, Data de JulgamentoT1–Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
6.5.2024)

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei no 7.345/1985 (
EAREsp
962.250/SP).4. Tal
orientação não se aplica, todavia,às ações civilpúblicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras).(STJ -REsp: 1986814 PR 2022/0052463-5, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 -
Terceira Turma
)

Diante disso, considerando que a presente ação civil pública foi proposta por entidade privada sem fins lucrativos e teve seus pedidos acolhidos, mostra-se aplicável o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar, nessa hipótese, o princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, sendo devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora.

Em relação à fixação dos honorários, considerandoque a condenação (obrigação de
não
fazer) não possui proveito econômico efetivo e o valor da causa não guarda relação com o objeto da demanda, impõe-se a fixação apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o
benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade(STJ -REsp: 2084038 SP 2023/0235249-1, Relato
r
: MinistraNancyAndrighi, T3 -TerceiraTurma,
DJe
17.5.2024)

Deve-se observar que a condenação imposta ao Município consistiu em uma obrigação de não fazer e na declaração incidental de inconstitucionalidade de norma local.

Considerando que a lide versa sobre o controle de legalidade administrativa e a proteção de prerrogativas de carreira, sem que haja uma condenação em pecúnia ou proveito econômico mensurável de pronto, a fixação por equidade é a via que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor da causa de R$ 500.000,00 mostra-se meramente estimativo e não guarda relação de simetria com a complexidade fática da causa, que foi resolvida de plano pelo reconhecimento jurídico do pedido.

No exercício do juízo de equidade, devem-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso vertente, o trabalho dos causídicos foi diligente e exitoso, mas a complexidade da tramitação foi reduzida pela postura colaborativa do Município, que reconheceu o pedido logo em sua primeira intervenção.

Considerando tais balizas, fixo os honorários advocatícios por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo adequado para remunerar dignamente o trabalho advocatício sem onerar excessivamente o erário público em uma causa de solução simplificada.

Contudo, incide sobre este montante a regra do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir a obrigação, os honorários serão reduzidos pela metade.

Verificado nos autos que o Município de Cotriguaçu prontamente admitiu a inconstitucionalidade da norma e a procedência do pedido de exclusividade da verba honorária para os efetivos, a redução é medida imperativa.

Assim, o valor de R$ 10.000,00 deve ser reduzido em 50%, totalizando a condenação final em R$ 5.000,00.

A
solução equilibra a necessidade de remunerar o patrono da associação vencedora
,
afastando o equívoco da sentença que aplicou a simetria de forma indevida
,
com a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa e garantir a moderação nas condenações impostas à Fazenda Pública em casos de baixa complexidade processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar o capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais.

Condeno o Município de Cotriguaçu ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, os quais fixo, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), no valor bruto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu em sua primeira manifestação, aplico a redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, fixando o valor final da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho a isenção de custas em favor do ente municipal
.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026